Tribunal: STF
Processo: AI 333465
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-12
Data de publicação: 2001-06-12

Ementa:
EMENTA: Processual. Recurso extraordinário. Preparo. Porte
de remessa e retorno: sua ausência obsta a admissão do RE. Agravo de
instrumento. Traslado não autenticado. (art. 384 do CPC). Art. 202
"caput" não auto-aplicável. Acórdão recorrido conforme orientação do
STF. Regimental não provido.